Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 631.307.501-34 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO - CPF: 109.710.841-49 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 378.216.871-20 (AGRAVANTE), MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 843.569.951-04 (AGRAVANTE), MARIA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 773.437.351-87 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARCELA SOUZA - CPF: 453.539.211-00 (AGRAVANTE), VITALINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 181.404.161-34 (AGRAVANTE), JULIO BEZERRA DE JESUS - CPF: 453.527.551-34 (AGRAVANTE), BENEDITA ALVES OLIVEIRA - CPF: 141.864.201-06 (AGRAVANTE), JOSE ROCHA ALVES - CPF: 173.925.861-49 (AGRAVANTE), BENEDITO DE JESUS LEITE - CPF: 248.987.838-72 (AGRAVANTE), LAUDELINO COELHO ORMONDE - CPF: 062.275.891-87 (AGRAVANTE), JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 141.824.241-15 (AGRAVANTE), LEOSMAR SEVERINO DE ABREU - CPF: 569.606.701-87 (AGRAVANTE), CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 897.247.711-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 729.716.651-00 (AGRAVANTE), CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 953.452.301-10 (AGRAVANTE), REINALDO JESUS DE SOUZA - CPF: 696.302.911-34 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018619-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA, MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS, MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROSANGELA MARCELA SOUZA, VITALINA APARECIDA DE SOUZA, JULIO BEZERRA DE JESUS, BENEDITA ALVES OLIVEIRA, JOSE ROCHA ALVES, BENEDITO DE JESUS LEITE, LAUDELINO COELHO ORMONDE, JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA, LEOSMAR SEVERINO DE ABREU, CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO, CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, REINALDO JESUS DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O
recurso se volta contra ato meramente ordinatório, praticado por servidor por meio de impulso oficial, e, portanto irrecorrível.

III -
Ainda que se tratasse de decisão recorrível, o direito dos recorrentes de questionarem o direito ao benefício está precluso, já que, como mencionado alhures, ao serem intimados para comprovarem que faziam jus à gratuidade da justiça, não se manifestaram e, após a extinção do feito sem resolução do mérito, permaneceram inertes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018619-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA, MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS, MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROSANGELA MARCELA SOUZA, VITALINA APARECIDA DE SOUZA, JULIO BEZERRA DE JESUS, BENEDITA ALVES OLIVEIRA, JOSE ROCHA ALVES, BENEDITO DE JESUS LEITE, LAUDELINO COELHO ORMONDE, JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA, LEOSMAR SEVERINO DE ABREU, CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO, CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, REINALDO JESUS DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA
e
OUTROS
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
e
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Para tanto, sustentam os agravantes a ilegalidade na cobrança das custas judiciais, mormente porque inexiste dispositivo legal que autorize a cobrança das custas quando há o indeferimento da petição inicial, além de não possuírem condições de suportar o seu custeio.

Reforçam a recorribilidade do despacho, porquanto é capaz de lhes causar prejuízo.

A parte agravada apresentou contrarrazões às ids.
42627968 e 42627990
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018619-17.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, os agravantes se insurgem contra ato que os notificou para recolher as custas judiciais após a extinção d
a Ação de Cobrança de Indenização Securitária por eles proposta em face dos agravados.

Ocorre que o recurso se volta contra ato meramente ordinatório, praticado por servidor por meio de impulso oficial, e, portanto irrecorrível.

Da análise dos autos, observa-se que o despacho que determinou aos agravantes a emenda da inicial foi proferido em 06/11/2018. Diante da inércia dos requerentes, em 21/01/2019, o magistrado singular proferiu sentença sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, que transitou em julgado em 11/09/2019.

Após o trânsito em julgado, mais precisamente, no dia 26/11/19, ou seja, após um ano e vinte dias da decisão que determinou que os agravantes comprovassem que faziam jus ao benefício pleiteado e da qual fizeram ouvidos moucos, o gestor expediu intimação para que fossem recolhidas as custas.

Note-se que a intimação dirigida aos agravantes se limitou a notificá-los acerca da necessidade de recolhimento das custas devidas, já que, intimados para que comprovassem que faziam jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, permaneceram inertes, culminando na sentença de extinção do feito que, inclusive, transitou em julgado, sem qualquer insurgência por parte dos autores, ora agravantes.

Ora, se não cabe recurso contra despacho, em consonância com o art. 1.001 do Código de Processo Civil, quanto mais contra atos meramente ordinatórios praticados pelos serventuários da justiça.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. MANDADO NEGATIVO. REQUERIMENTO PARA BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E LIENCIAMENTO DO VEÍCULO.
PRÁTICA DE ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A RESTRIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso em julgamento, a interposição do presente recurso foi tirada de ato meramente ordinatório sem conteúdo decisório sendo, portanto, irrecorrível
”.
(TJ-SP – AI: 21312272120198260000 SP 2131227-21.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2019) (g.n.)

Outrossim, uma vez que os agravantes não concordaram com os termos da decisão que determinou a emenda a inicial, deveriam ao menos ter se manifestado nos autos ou interposto o recurso cabível dentro do prazo legal, mas permaneceram inertes.

Ademais, ainda que se tratasse de decisão recorrível, o direito dos recorrentes de questionarem o direito ao benefício está precluso, já que, como mencionado alhures, ao serem intimados para comprovarem que faziam jus à gratuidade da justiça, não se manifestaram e, após a extinção do feito sem resolução do mérito, permaneceram inertes.

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, foi tirado de
ato meramente ordinatório, praticado por servidor por meio de impulso oficial e não pelo magistrado.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020